Tribunal: CARF
Processo: 10703.720003/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10703.720003/2018-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.576 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO. ATO DE SUSPENSÃO. ALCANCE.
O ato de suspensão de isenção prevista no artigo 15 da Lei no 9.532/1997
alcança o IRPJ, a CSLL, a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.
ISENÇÃO. ARTIGO 15 DA LEI No 9.532/1997. REQUISITOS LEGAIS.
A remuneração de dirigentes, direta ou indireta, e o desvio de finalidade dos
seus recursos dão ensejo à suspensão da isenção de entidade amparada pelo
artigo 15 da Lei no 9.532/1997.
ISENÇÃO. ARTIGO 15 DA LEI No 9.532/1997. DESVIO DE FINALIDADE.
A dação em garantia hipotecária de imóvel da entidade em benefício de
terceiros, o pagamento de despesas de terceiros com recursos da entidade e a
destinação de recursos da entidade para o pagamento de propinas são fatos
caracterizadores do desvio de finalidade dos seus recursos e dão ensejo à
suspensão da isenção prevista no artigo 15 da Lei no 9.532/1997.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE.
TRIBUTAÇÃO DE REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática, aplica-se a mesma decisão sobre o
lançamento de IRPJ e de CSLL para os demais lançamentos (PIS e COFINS)
decorrentes em relação às receitas consideradas como receitas brutas da
atividade.
PIS. COFINS. REGIME CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO DE OUTRAS
RECEITAS. IMPOSSIBILIDADE.
Outras receitas não incluídas no conceito de receita bruta não são objeto de
tributação pelo regime cumulativo da contribuição para o PIS e da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10703.720003/2018-37
Fl. 7976
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em ratificar a
suspensão da imunidade/isenção da instituição. Vencido o Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque, que afastava a suspensão. Também acordam os membros do colegiado, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
considerar a receita oriunda dos bilhetes expirados fora do conceito de receita de serviços, nos
termos do voto do redator designado. Vencidos os Conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque (relator), Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e Wilson Kazumi
Nakayama, que mantinham os lançamentos tributários. O Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque restou vencido quando defendeu que as receitas oriundas das mensalidades também
não eram receitas de serviços. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Sérgio
Magalhães Lima. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Fredy
José Gomes de Albuquerque.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO
RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida no Acórdão no 12-108.888 (fls. 7553), pela DRJ Rio de Janeiro, interpôs
recurso voluntário (fls. 7594) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
o objetivo de obter a reforma daquela decisão.
O processo trata de ato de suspensão de isenção tributária (fls. 1454) e de
correspondentes lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL, calculados conforme o lucro
arbitrado, bem como PIS e COFINS decorrentes dos mesmos fatos, todos relativos ao ano 2013
(fls. 1675). Também estão sendo exigidos juros de mora e multa de ofício (75%). O mesmo
procedimento fiscal também deu ensejo a lançamento de IRRF, formalizado no processo no
10703.720004/2018-81. Os lançamentos atingiram o total de R$ 95.129.620,60 (fls. 2239).
A entidade autuada é uma associação sindical sem fins lucrativos voltada à defesa
dos interesses e à representação das categorias das empresas que operam os serviços municipais
e intermunicipais de transportes coletivos de passageiros no Estado do Rio de Janeiro.
A entidade foi objeto de diligência fiscal no final da qual a fiscalização propôs a
suspensão da isenção em tela (fls. 2) em razão das acusações assim sintetizadas: (i) remuneração
direta e indireta de dirigentes; (ii) existência de despesas não comprovadas e (iii) desvio de
Fl. 7977
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

finalidade dos recursos da entidade. Esse último item foi dividido conforme as várias situações
fáticas encontradas: (i) aquisição de imóvel destinado à venda; (ii) controle de empresas com fins
lucrativos (RIOPAR e RIOTERP); (iii) pagamento de despesas de terceiros (seguros, Rabaça &
Associados); (iv) prática de atividade empresária com fins lucrativos (sistema de vale transporte
e bilhetagem, Riocard Cartões, VTE) e (v) movimentação de recursos à margem da escrituração.
Cientificado dessas acusações, a entidade apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 749), cujos argumentos de defesa não foram acolhidos, conforme o parecer
de fls. 1413. Assim, foi declarada a suspensão da isenção da entidade, por meio do Ato
Declaratório Executivo no 172 (fls. 1454), de 24/10/2018.
Em seguida, foram lavrados os autos de infração em tela, conforme o termo de
verificação fiscal de fls. 1722. O IRPJ foi exigido sobre o lucro arbitrado tendo como base a
receita conhecida a partir da escrituração contábil da entidade, nas contas contábeis:
Contribuição Sindical Indireta, Mensalidades, Recurso Adm. de VTE, Descontos Obtidos,
Outras Receitas Extraordinárias. Também foram incluídas na base de cálculo as receitas
atribuídas à empresa RioCard Cartões, intituladas: Taxa de Administração (escriturados como
Taxa de Adm-VT), créditos expirados não utilizados pelos usuários. Por fim, também foram
incluídas na base de cálculo as receitas financeiras e as receitas de aluguel.
A entidade impugnou o ato de suspensão da isenção (fls. 1461) e impugnou os
lançamentos tributários (fls. 2260).
A decisão de primeira instância considerou as impugnações improcedentes (fls.
7553), o que deu ensejo ao presente recurso voluntário (fls. 7594), em que o contribuinte alega,
em síntese, que:
i)
a decisão recorrida seria nula em razão de esta ter deixado de analisar argumentos
trazidos nas impugnações, adotando entendimento contrário à defesa sem explicar o
motivo que levou a essa decisão;
ii)
o ato declaratório de suspensão da isenção seria nulo em razão de inconsistências no
procedimento fiscal;
iii)
a proibição de remunerar o seu dirigente, como condição para a isenção em tela, não seria
absoluta, podendo ser adotada uma interpretação que contemple a razoabilidade, com
referência na nova redação do mesmo dispositivo, introduzida pela Lei no 13.151/2015;
iv)
a fiscalização não teria demonstrado que a entidade aplicou seus recursos em atividade
estranha à sua finalidade, limitando-se a apontar situações em que foram auferidas
receitas no exercício de atividades próprias da sua natureza;
v)
o fato de ter dado em garantia imóveis de sua propriedade em benefício da empresa
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, que é sua controlada, não caracteriza desvio de
finalidade, em razão de guardar total relação com a sua finalidade;
vi)
a participação em sociedades com finalidade lucrativa não pode ser considerada, por si
só, como desvio de finalidade para justificar a suspensão de isenção, quando eventuais
receitas auferidas são reinvestidas integralmente na atividade;
vii)
não teria havido dispêndio adicional na contratação do “seguro de responsabilidade para
administradores”, em razão de este alcançar as empresas controladas pela entidade, e os
serviços de marketing contratados teriam a finalidade de divulgar as suas próprias
Fl. 7978
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

atividades, ainda que redirecionadas a suas controladas, em consonância com o seu
Estatuto Social;
viii)
a fiscalização não teria considerado todas as despesas envolvidas na administração do
sistema de vale transporte e bilhetagem, de forma que, na verdade, não existiria o
superávit apontado pela fiscalização;
ix)
as despesas de 2014 e 2015 teriam sido devidamente comprovadas;
x)
os lançamentos tributários seriam nulos em razão de a fiscalização não ter apurado de
forma correta as bases de cálculo dos tributos exigidos;
xi)
a fiscalização teria considerado em duplicidade alguns valores da referida taxa de
administração, pois já haviam sido considerados como receita em outra conta contábil, e
não teria excluído os valores estornados e reembolsados, o que tornariam nulos os
presentes autos de infração;
xii)
as receitas apontadas pela fiscalização são oriundas de créditos expirados e mensalidades,
pelo que o correto percentual a ser aplicado seria de 8%, acrescido de 20%;
xiii)
considerando que as receitas oriundas de créditos expirados e de mensalidades não são
contraprestações por serviços prestados, estas não podem compor a base de cálculo do
PIS/PASEP e da COFINS;
xiv)
o Ato Declaratório Executivo no 172/2018 suspendeu a isenção prevista no artigo 15 da
Lei no 9.532/97, atingindo apenas a isenção do IRPJ e da CSLL, de forma que a isenção
do PIS e da COFINS não teria sido atingida, pelo que os lançamentos tributários desses
tributos estariam ferindo o artigo 142, do CTN, dando ensejo à sua anulação.
Posteriormente, o recorrente fez juntar o Parecer de fls. 7809, de autoria do
Professor Sérgio André Rocha.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A entidade autuada foi cientificada da decisão de primeira instância em
29/07/2019 (fls. 7589) e seu recurso voluntário foi apresentado em 23/08/2019 (fls. 7592).
Assim, o recurso é tempestivo e também foi apresentado por quem tem legitimidade processual,
pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.

1
Decisão recorrida – omissão - nulidade
O recorrente propugna pela nulidade da decisão recorrida em razão de esta,
segundo o seu entendimento, ter deixado de analisar argumentos trazidos nas impugnações,
adotando entendimento contrário à defesa sem explicar o motivo que levou a essa decisão. O
Fl. 7979
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

recorrente, apesar de afirmar que vários argumentos seus sofreram por essa omissão, aponta
apenas dois. Transcreve-se o correspondente trecho do recurso voluntário (fls. 7616):
26. Isso porque, ao se analisar as defesas apresentadas pela Recorrente, tanto em
relação ao ADE no 172/2018, como quanto aos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, bem como a decisão ora recorrida, é possível constatar que, em diversos
pontos, a DRJ deixou efetivamente de analisar os argumentos de defesa apresentados
pela Recorrente e/ou limitou-se a transcrever trechos do parecer conclusivo da
fiscalização, sem, contudo, explicar o motivo pelo qual estaria adotando o
entendimento transcrito em detrimento dos argumentos de defesa.
27. A título exemplificativo, a Recorrente cita dois trechos do voto da decisão
recorrida, evidenciando a ocorrência de tal situação.
Com relação à alegação de que a Recorrente teria oferecido em garantia
hipotecária, em favor de sua controlada Riopar, o imóvel localizado à Rua Victor
Civita no 77, Bloco 02, Jacarepaguá, Rio de janeiro/RJ, a decisão recorrida
simplesmente ignorou as razões de defesa apresentadas pela Recorrente, que
demonstram que tal fato não violou o requisito previsto na alínea 'b', do parágrafo 2o,
do artigo 12, da Lei n° 9.532/97, limitando-se a afirmar que ''entende-se que a violação
da disposição legal – art. 12, §2o, alínea "b", da Lei no 9.532/97 – mesmo que tenha
sido apenas uma vez, deve resultar na resposta dada pela Administração de suspender
a isenção, pois, entregar o imóvel em garantia é deixar de aplicar 'recursos na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais’, dadas as restrições que
passam a existir sobre o bem hipotecado" (grifos nossos).
28. Ora, a DRJ deixou de privilegiar o contraditório, reproduzindo o
entendimento da fiscalização e sem esclarecer a razão pela qual, no seu entendimento,
as razões apresentadas pela Recorrente não evidenciariam a inexistência de desvio de
finalidade decorrente da concessão da garantia em questão.
29. Mais adiante, ao tratar da questão sobre as despesas incorridas pela
Recorrente nos anos-calendários de 2014 e de 2015, a decisão recorrida simplesmente
alegou que "baseando-se na informação fornecida pela própria FETRANSPOR tem-se
em 2014 um total de R$ 6.629.920,26 e em 2015 um total de R$ 2.751.877,61 de
despesas que não tiveram sua efetivação comprovada”.
30. Ora, a decisão recorrida ignorou completamente todos os documentos e
argumentos apresentados pela Recorrente em sua impugnação, na qual demonstrou,
por exemplo, que no caso das despesas questionadas com a empresa Opus Consultoria,
Administração e Participações Ltda., tanto a fiscalização, como a DIORT e a própria
Recorrente concordam que restou comprovado que o pagamento realizado refere-se à
remuneração do Presidente Executivo pelo exercício de suas funções estatutárias.
No que diz respeito à garantia hipotecária dada frente a um empréstimo de
terceiro, a impugnação da entidade traz como argumento apenas o seu entendimento de que a
hipoteca de um único imóvel não daria ensejo à suspensão da isenção, a menos de uma
interpretação restritiva da lei, conforme o seguinte excerto (fls. 1505):
104. A concessão de tal garantia, contudo, visava meramente possibilitar a
substituição de fiança bancária contratada pela Riopar com o Itaú, em decorrência de
ter tomado prévio financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) para viabilizar a construção do VLT (fls. 1.317-1.388).
105. Como se sabe, a construção do VLT teve início em setembro de 2014 e foi
parte de um enorme projeto de interesse público para revitalização da região central do
Fl. 7980
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

Rio de Janeiro, que ganhou vida quando a cidade foi escolhida para sediar os Jogos
Olímpicos de 2016.
106. Dessa forma, não se pode alegar, como pretendido pelas autoridades
fiscais, que a Impugnante, ao dar um único imóvel em garantia, esporadicamente,
estaria exercendo uma outra atividade não prevista no seu objeto social. Trata-se
claramente de uma argumentação forçosa, que não encontra amparo legal.
[...]
108. Tampouco merece prosperar o argumento da DIORT de que a Impugnante
estaria violando o caput do artigo 15 da Lei no 9.532/97, com base em sua
interpretação restritiva, já que, ao conceder o imóvel em garantia, para viabilizar o
financiamento necessário à implementação de tão grandioso projeto, a Impugnante
estaria exatamente atuando no desenvolvimento de seus objetivos sociais, objetivando
a promoção do transporte coletivo de passageiros no Estado do Rio de Janeiro.
Como se pode verificar, o argumento do impugnante é meramente retórico,
baseado em sua interpretação da lei. A decisão recorrida afasta o argumento ao afirmar que a
garantia dada restringiu a propriedade do imóvel, o que caracteriza o desvio de recurso da
entidade para fins estranhos aos seus objetivos sociais, ainda que isso tenha ocorrido uma única
vez, conforme o seguinte excerto (fls. 7568):
A Fiscalização descreve que "salas foram dadas em garantia hipotecária pela
FETRANSPOR, a fim de permitir a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A., sua
controlada, a concessão de empréstimo pelo banco ITAÚ UNIBANCO S.A.". A
Impugnante, por seu turno, argumenta que "ao dar um único imóvel em garantia,
esporadicamente, estaria exercendo uma outra atividade não prevista no seu objeto
social. Trata-se claramente de uma argumentação forçosa, que não encontra amparo
legal".
Entende-se que a violação da disposição legal - art. 12, §2°, alínea "b", da Lei
n° 9.532/97 - mesmo que tenha sido apenas uma vez, deve resultar na resposta dada
pela Administração de suspender a isenção, pois, entregar o imóvel em garantia é
deixar de aplicar "recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos
sociais", dadas as restrições que passam a existir sobre o bem hipotecado.
Entendo que não houve omissão da decisão recorrida ao apreciar o referido
argumento do impugnante. O recorrente defendeu que um único caso de hipoteca de imóvel da
entidade para garantir empréstimo para terceiro não seria suficiente para caracterizar o desvio de
finalidade e, por seu turno, a decisão recorrida afirmou que o caso apontado já configuraria o
desvio de finalidade.
Portanto, não existe a omissão apontada.
No que diz respeito às despesas não comprovadas relativas aos anos 2014 e 2015,
o recorrente afirma que a decisão recorrida desconsiderou os documentos apresentados junto da
sua impugnação que comprovariam a ocorrência das despesas.
A decisão recorrida verificou que a suspensão da isenção foi dirigida ao ano 2013,
de forma que não era relevante a existência ou não de despesas não comprovadas em 2014 e
2015, pelo que entendeu que não havia congruência com o objeto da lide, conforme o seguinte
excerto (fls. 7573):
Baseando-se na informação fornecida pela própria FETRANSPOR tem-se em
2014 um total de R$ 6.629.920.26 e em 2015 um total de R$ 2.751.877.61 de despesas
que não tiveram sua efetivação comprovada.
Fl. 7981
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

Na forma prevista no §3°, do art. 15, da Lei n° 9.532/97 (acima reproduzido), os
requisitos para isenção, aqui tratada, foram estabelecidos no art. 12, §2°, da mesma lei,
particularmente, na alínea "d" fora imposta, entre outros, a comprovação efetiva de
suas despesas, vigente no ano calendário de 2013 com a seguinte redação:
[...]
Por outro lado, a Fiscalização não apontou propriamente despesas não
comprovadas para o ano-calendário de 2013 (v fls. 19 e 20), daí não se aplicar este
fato para suspender a isenção para o ano-calendário de 2013. Porém, as outras quebras
de requisitos, acima analisadas, continuam subsistentes como justificativa para a
suspensão.
Como se vê, a decisão recorrida afastou o efeito sobre a lide da existência de
despesas não comprovadas nos anos 2014 e 2015. Portanto, a reclamação de omissão do
recorrente, também nessa quadra, não possui suporte fático, pelo que deve ser afastada.

2
Ato declaratório de suspensão da isenção - nulidade
O recorrente inquina de nulidade o referido ato declaratório de suspensão da
isenção em razão de alegadas inconsistências no procedimento fiscal. Segundo o recorrente, a
fiscalização fundamentou a suspensão da isenção no alegado fato de a entidade deter
participação em sociedades lucrativas, das quais teria recebido dividendos irregulares. Todavia,
no ano 2013 não teria havido distribuição de dividendos dessas sociedades. Ademais, o alegado
superávit no sistema de vale transporte e bilhetagem: (i) teria sido apurado conforme critério
desconhecido; (ii) teria resultado em três valores diferentes; (iii) teria considerado valores
indevidos, estornados ou reembolsados; (iv) não teria considerado muitas despesas relativas à
administração do sistema em tela (fls. 7620).
Conforme já relatado, a acusação fiscal aponta cinco tipos de desvio de finalidade
dos recursos da entidade: (i) aquisição de imóvel destinado à venda; (ii) controle de empresas
com fins lucrativos (RIOPAR e RIOTERP); (iii) pagamento de despesas de terceiros (seguro,
Rabaça & Associados); (iv) prática de atividade empresária com fins lucrativos (sistema de vale
transporte e bilhetagem, Riocard Cartões, VTE) e (v) movimentação de recursos à margem da
escrituração.
O primeiro argumento do recorrente nessa quadra diz respeito à participação e
controle da entidade nas sociedades empresárias RIOPAR e RIOTERP. O recorrente reclama de
que a fiscalização teria afirmado, de forma inverídica, que a entidade recebeu dividendos dessas
empresas em 2013. Todavia, compulsando a referida notificação fiscal (fls. 21), verifico que a
afirmação do recorrente, essa sim, é inverídica, pois a fiscalização não afirma, em qualquer
momento, a realização da distribuição de dividendos para a entidade, apenas assinala que existe
essa possibilidade nos respectivos contratos sociais. Portanto, esse argumento carece de
fundamento fático.
O segundo argumento do recorrente nessa quadra diz respeito aos ganhos
auferidos pela entidade na atividade empresária consistente na administração do sistema de vale
transporte e bilhetagem. A afirmação do recorrente de que tais ganhos foram calculados segundo
um critério desconhecido não possui fundamento fático, pois o item “2.3.4.5. Análise contábil do
sistema de vale transporte e bilhetagem” da Notificação Fiscal (fls. 34) deixa bem claro esse
critério, o qual consiste na apuração dos lançamentos contábeis a título de “Taxa de adm-VT” na
conta contábil 2.1.4.04.002, que corresponde aos ingressos, e na apuração dos lançamentos
Fl. 7982
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

contábeis a título de pagamentos às empresas Riocard Administradora de Cartões e Benefícios
SA e Riocard Tecnologia da Informação S.A, nas contas contábeis 2.1.4.04.001 e 2.1.4.04.002,
que correspondem às despesas. O valor apontado pela fiscalização (R$138.287.404,65)
corresponde à diferença entre os montantes dos ingressos apurados e das despesas pagas nos
anos 2013, 2014 e 2015. Portanto o critério adotado pela fiscalização está bem claro.
O recorrente usa do seu conhecimento em relação ao critério adotado pela
fiscalização para criticar o valor encontrado. Segundo o recorrente, a fiscalização teria
considerado no montante de ingressos alguns valores indevidos, relativos a estornos ou
reembolsados, e teria deixado de considerar, no montante de despesas, algumas despesas
relativas à administração do sistema. Todavia, o recorrente não aponta os itens que seriam
indevidos, o que impede a verificação da legitimidade da reclamação. Ademais, alguma variação
do montante do ganho apurado não descaracteriza a prática de atividade empresária, com fins
lucrativos, a qual é um dos fundamentos para a suspensão da isenção.
Com isso, entendo que a alegação de nulidade deve ser afastada.
3
Requisitos legais para a isenção – remuneração de dirigentes.
Conforme já relatado, a acusação fiscal também aponta como fundamento para a
suspensão da isenção da entidade o fato de esta ter remunerado o seu dirigente. O recorrente
reconhece que houve a apontada remuneração, mas defende que esse fato, na espécie, não dá
ensejo à suspensão da isenção, uma vez que a vedação da remuneração não seria absoluta e que
os valores pagos seriam compatíveis com o mercado e proporcionais aos serviços prestados.
O presidente executivo da entidade, segundo a sua DIRPF, recebeu no ano 2013 o
total de R$ 1.626.894,68 a título de remuneração direta da entidade e a acusação fiscal ainda
aponta uma remuneração indireta, a ser apreciada mais adiante.
O fundamento legal da suspensão da isenção em tela é o artigo 12, §2o, “a”, da Lei
no 9.532/1997 que, na época dos fatos, possuía a seguinte redação:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
[...]
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
Assim, nos termos da lei, para usufruir da isenção, a entidade não poderia ter
remunerado o seu dirigente.
O recorrente afirma que a referida proibição não é absoluta e que poderia ser
adotada uma interpretação que contemple a razoabilidade, com referência na nova redação do
mesmo dispositivo, introduzida pela Lei no 13.151/2015, que permite a remuneração em tela
desde que atendidos certos critérios, inclusive “o limite dos valores praticados pelo mercado na
região correspondente à sua área de atuação”.
Entendo que não cabe ao intérprete da norma introduzir uma regra de exceção que
o legislador não criou, pelo que a suspensão da isenção é devida na espécie. Todavia, entendo
que é possível deixar de aplicar uma norma quando esta se torna desproporcional diante de uma
situação fática especial. Nesse caso, o intérprete não está introduzindo uma regra de exceção,
Fl. 7983
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

mas sim aplicando um princípio ao caso concreto, o que é autorizado pela hermenêutica
constitucional.
Adotando a sugestão do recorrente, a norma aplicada seria desproporcional
quando a remuneração do dirigente da entidade isenta é compatível com a remuneração de
dirigentes de outras entidades similares e na mesma região. Todavia, o recorrente não demonstra
que a remuneração realizada atende a esse critério, ou seja, ele não demonstra que outras
entidades sindicais patronais no Estado do Rio de Janeiro remuneram os seus dirigentes com
valores proporcionais ao praticado pela entidade autuada. O recorrente apenas aponta a
remuneração dos dirigentes de grandes sociedades empresárias nacionais, com atuação
internacional, o que certamente não serve de parâmetro, segundo o critério sugerido pelo próprio
recorrente.
Saliente-se que a fiscalização não estava obrigada a fazer a prospecção desses
valores, pois ela deve agir conforme a lei. A alegação de desproporcionalidade da lei é
argumento de defesa do autuado e, assim, cabe à entidade demonstrar a situação fática para a
qual a lei restaria desproporcional e isso não aconteceu.
Portanto, entendo que deve ser mantido o presente fundamento da suspensão da
isenção em tela.

4
Requisitos legais para a isenção – desvio de finalidade
Conforme já relatado, a acusação fiscal também aponta como fundamento para a
suspensão da isenção da entidade o fato de esta ter utilizado recursos da entidade em finalidade
diversa daquela que consiste o seu objeto. Nesse caso, a fiscalização apontou cinco situações
distintas que foram caracterizadas como desvio de finalidade: (i) aquisição de imóvel destinado à
venda; (ii) controle de empresas com fins lucrativos (RIOPAR e RIOTERP); (iii) pagamento de
despesas de terceiros (seguros, Rabaça & Associados); (iv) prática de atividade empresária com
fins lucrativos (sistema de vale transporte e bilhetagem, Riocard Cartões, VTE) e (v)
movimentação de recursos à margem da escrituração.
Inicialmente, o recorrente afirma que a fiscalização não teria demonstrado que a
entidade aplicou seus recursos em atividade estranha à sua finalidade, mas apenas apontado
situações em que a entidade auferiu receitas no exercício de atividades próprias da natureza da
entidade.
É certo que as entidades isentas podem auferir receitas no exercício de sua
atividade e, para tanto, certamente é necessário aplicar os seus recursos econômicos. Todavia,
nesse caso, os recursos aplicados deverão ser utilizados dentro da finalidade da entidade. Por
outro lado, se a entidade exerce atividade estranha à sua finalidade, os recursos econômicos
necessariamente aplicados certamente configurariam o desvio de finalidade defeso na lei.
O fundamento legal da suspensão da isenção em tela é o artigo 12 da Lei no
9.532/1997 que possui a seguinte redação:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
[...]
Fl. 7984
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
[...]
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
A finalidade da entidade autuada está definida no artigo 2o do seu estatuto, abaixo
transcrito (fls. 40):
Art. 2o - A FETRANSPOR, cujo prazo de duração é ilimitado, com base
territorial correspondente à área do Estado do Rio de Janeiro, tem por fim o estudo, a
coordenação, a defesa dos interesses e a representação legal da categoria econômica
das transportadoras que operam os serviços municipais e intermunicipais de
transportes coletivos de passageiros no Estado do Rio de Janeiro.

A verificação da congruência entre a finalidade da entidade e o objetivo dos
recursos aplicados por ela e que foram apontados pela fiscalização exigem uma abordagem para
cada situação fática relacionada na acusação fiscal, o que será feito a seguir.
4.1
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À VENDA
A fiscalização constatou que a entidade adquiriu um conjunto de salas comerciais,
no valor de setenta milhões de reais, e o contabilizou como “imóveis destinados à venda” (conta
contábil 1.1.3.05.001). Apesar de intimada para informar a natureza desse imóvel, a entidade não
prestou essa informação. Todavia, a fiscalização constatou que o imóvel foi dado em garantia
hipotecária de um empréstimo obtido pela empresa RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A junto ao
banco Itaú Unibanco S/A. Com isso, a fiscalização entendeu que a aquisição do imóvel não pode
ser classificada como investimento e diverge da finalidade da entidade.
Por seu turno, o recorrente afirma que o conjunto de salas foi comprado para
unificar a sede da entidade, embora essa mudança não tenha sido realizada, por uma razão
gerencial. Afirma ainda que: a empresa RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A é sua controlada e
estava encarregada da construção do VLT da região central da cidade do Rio de Janeiro; essa
empresa adquiriu empréstimo junto ao BNDES com fiança bancária junto ao Banco Itaú e que a
garantia hipotecária em tela foi realizada para substituir a referida fiança bancária. Por fim,
afirma que tal fato não caracteriza desvio de finalidade em razão de guardar total relação com a
sua finalidade.
Conforme apontado acima, a finalidade da entidade é promover “o estudo, a
coordenação, a defesa dos interesses e a representação legal da categoria econômica das
transportadoras que operam os serviços municipais e intermunicipais de transportes coletivos de
passageiros no Estado do Rio de Janeiro”. Apesar de um VLT ser um meio de transporte, a
construção de um VLT não pode ser classificada como serviço de transporte coletivo de
passageiros, de forma que a afetação do patrimônio da entidade para dar suporte à construção de
um VLT desborda da finalidade da entidade sindical patronal ora recorrente.
Ainda que a entidade possa exercer alguma atividade econômica, essa atividade
deve estar relacionada com a finalidade da entidade e, certamente, a “construção do VLT” e o
apoio econômico para a empresa encarregada pela “construção do VLT” não estão incluídos na
finalidade da entidade.

Fl. 7985
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

4.2
CONTROLE DE EMPRESAS COM FINS LUCRATIVOS
A fiscalização constatou que a entidade detinha 50% das ações da empresa
RIOTERP - RIO TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS S/A (RIOTERP), a qual
explorava comercialmente terminais rodoviários metropolitanos no Rio de Janeiro.
A fiscalização também constatou que a entidade detinha mais de 99% das ações
da empresa RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (RIOPAR). Esta funcionava como uma holding,
detendo participações e controlando cinco outras empresas, destacando-se as empresas
RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFICIOS S.A. (RIOCARD
CARTÕES) e RIOCARD TECNOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO SA (RIOCARD TI), nas
quais a RIOPAR detinha a quase totalidade das suas ações. Saliente-se que o presidente
executivo e o presidente do conselho de administração da entidade eram membros do conselho
de administração da RIOPAR.
Diante de tais constatações, a fiscalização entendeu que a entidade estava
exercendo atividade de natureza essencialmente empresarial, destoando de sua finalidade. Por
seu turno, o recorrente defende que “a participação em sociedades com finalidade lucrativa não
pode ser considerada, por si só, como desvio de finalidade para justificar a suspensão de isenção,
quando eventuais receitas auferidas são reinvestidas integralmente na atividade”.
Ainda que uma entidade isenta possa exercer alguma atividade econômica, essa
atividade deve estar relacionada com a sua finalidade. As constatações feitas pela fiscalização
demonstram que, na espécie, as atividades econômicas praticadas pela entidade, pela sua
diversidade e volume, ganharam proporções que extrapolam em muito a sua finalidade
estatutária. Entendo que não é possível classificar como “promoção do transporte coletivo de
passageiros” a exploração comercial de terminais de ônibus, a exploração comercial da emissão
de cartão de embarque e vale transporte, a administração de tecnologia aplicada e a construção
de veículo de transporte. O grupo econômico administrado pela entidade é certamente muito
maior do que a própria entidade, ou seja, a finalidade do grupo econômico é muito maior do que
a finalidade da entidade, embora possa haver alguma congruência, e o esforço em administrar
esse grupo econômico, fazendo-o produzir lucros, é certamente muito maior do que o esforço de
administrar a entidade.
Portanto, observando o quadro fático trazido pela fiscalização, percebe-se que os
recursos da entidade não foram utilizados apenas para promover o transporte coletivo no Estado
do Rio de Janeiro, mas também para criar um grupo econômico relevante, influente e muito
lucrativo. Assim, entendo que é cabível a suspenção da isenção em tela.

4.3
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS
A fiscalização constatou que a entidade contratou com a seguradora AIG Seguros
do Brasil S/A um seguro denominado “seguro de responsabilidade para administradores” cujos
beneficiários eram não apenas os administradores da entidade, mas também os administradores
das sociedades empresárias nas quais a entidade possuía participação societária.
A fiscalização também constatou que a entidade firmou um contrato com a
empresa Rabaça & Associados - Multiempresa de Marketing e Comunicação Ltda. com a
finalidade de obter “assessoria de imprensa e de comunicação institucional, visando ao
relacionamento com a imprensa em suas diversas modalidades” cujos beneficiários eram não
Fl. 7986
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

apenas a entidade, mas também as sociedades empresárias nas quais a entidade possuía
participação societária.
Diante de tais constatações, a fiscalização entendeu que a entidade estava
desviando recursos próprios em benefício de terceiros. Por seu turno, o recorrente defende que
não houve dispêndio adicional na contratação do referido seguro em razão de este alcançar as
empresas controladas pela entidade, conforme o entendimento já adotado na decisão recorrida.
Ademais, afirma que os serviços de marketing contratados têm a finalidade de divulgar as suas
próprias atividades, “ainda que redirecionadas a suas controladas”, em consonância com o seu
“Estatuto Social”.
A decisão recorrida assim se manifestou sobre essas questões (fls. 7571):
Há, no caso, dois itens de despesa que foram apontados pela Fiscalização: (1)
Seguro e (2) assessoria de imprensa (fls. 27 e ss). Em ambos, a Fiscalização concluiu
que a Fetranspor arcou com despesas que não eram somente dela, mas também de
controladas.
Quanto ao Seguro, entende-se que a Fiscalização não logrou êxito em
demonstrar que houve desembolso adicional (além daquele para o seu próprio seguro)
para abranger as controladas no âmbito do seguro contratado. Assim, assiste razão à
Impugnante no ponto quando afirma que:
[...]
136. A DIORT alega às fls. 1.442 que o simples fato de se disponibilizar a
cobertura do seguro à possibilidade de entrada de subsidiárias já seria suficiente para
caracterizar o desvio de finalidade.
137. Nada poderia ser mais absurdo. Afinal essa possibilidade é oferecida à
Impugnante pela seguradora em cláusula de adesão, não tendo sido desenhada
especificamente para ela. Além do que, o desvio de finalidade deve ser efetivamente
caracterizado pelo desvio de recursos e não pela mera possibilidade de que esse desvio
venha a ocorrer, ainda que não tenha se efetivado, como indevidamente pretendido
pela DIORT em seu Parecer Conclusivo.
138. Deste modo, enquanto a Impugnante não se vale da referida cláusula e
contrata o pagamento de premio adicional para cobertura de subsidiárias, não há que
se falar em desvio de finalidade. Do contrário a fiscalização e a DIORT estariam se
baseando em presunção irrazoável e manifestamente ilegal.
Quanto à assessoria de imprensa, entende-se que razão assiste à Fiscalização,
pois, o próprio contrato de prestação de serviços com RABAÇA & ASSOCIADOS -
MULTIEMPRESA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA, tendo por objeto
a "prestação de serviços na área de assessoria de imprensa e de comunicação
institucional, visando ao relacionamento com a imprensa em suas diversas
modalidades" (cláusula primeira), prevê na cláusula segunda que "II.a.3) dentro do
atendimento previsto neste contrato, incluem-se também a cobertura às atividades e
planos da RioPar Participações S/A, bem como de suas empresas." (gn) A Impugnante
não justificou a contento a inclusão desta cláusula, apesar de seus esforços para afastar
a tese de desvio de finalidade.
No que diz respeito à contratação de serviços de marketing, a decisão recorrida
entendeu que a entidade não poderia ter utilizado os seus recursos para promover as atividades
das sociedades empresárias em quem possui participação societária, pelo que estaria
caracterizado o desvio de finalidade. Entendo que essa decisão não merece reparos e adoto os
seus fundamentos como meu fundamento de decidir.
Fl. 7987
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

No que diz respeito à contratação de seguro, a decisão de primeira instância
entendeu que não havia sido demonstrado o efetivo dispêndio adicional em relação às empresas
controladas. Tal conclusão teve como fundamento o entendimento de que a cobertura para as
empresas investidas estaria estabelecida apenas como uma eventualidade, conforme a transcrição
acima. Entendo que a decisão a quo cometeu um erro no entendimento do contrato em tela.
Apesar de este prever a cobertura para eventuais novas empresas em que a entidade pudesse
obter participação societária, ou seja, uma eventualidade, não há dúvida de que o contrato já
cobre as empresas RIOPAR, RIOCARD TI, RIOCARD ADMINISTRADORA, RIOTEP, MOV
TV e SPTA, conforme o inciso VIII das especificações da apólice do seguro, encontrada na
página 10 do arquivo não paginável juntado aos autos nas fl. 745. Portanto, a situação é de toda
similar ao dispêndio anteriormente analisado, em que a entidade usa recursos próprios para
beneficiar as sociedades empresárias em que detém participação societária.
Com isso, entendo que ficou demonstrado o desvio de finalidade dos recursos da
entidade, em ambos os dispêndios apontados.

4.4
PRÁTICA DE ATIVIDADE EMPRESÁRIA
A fiscalização afirma que a entidade obteve ganhos pelo exercício de atividade
empresária, consistente na administração do sistema de vale transporte e bilhetagem. O item
“2.3.4.5. Análise contábil do sistema de vale transporte e bilhetagem” da Notificação Fiscal (fls.
34) deixa claro que a entidade contabilizou ingressos e despesas relativos a essa atividade nas
contas contábeis 2.1.4.04.001 (“conta corrente do VTE”) e 2.1.4.04.002 (“conta corrente do
Riocard Cartões”), obtendo um resultado positivo total de R$ 138.287.404,65 para os anos 2013,
2014 e 2015.
Diante de tais constatações, a fiscalização entendeu que a entidade estava
praticando atividade com fins lucrativos, o que seria razão suficiente para a suspensão da isenção
em tela. A decisão recorrida adotou o entendimento de que a entidade pode auferir lucro em uma
atividade empresária, desde que aplique esse lucro na sua atividade como instituição. Na espécie,
como ficou constatado que os ganhos na administração do sistema de vale transporte e
bilhetagem foram utilizados para corromper agentes públicos, a decisão recorrida entendeu que
havia sido caracterizado o desvio de finalidade dos recursos da entidade, conforme o seguinte
excerto (fls. 7572):
Entendo que, inicialmente, razão milita a favor da Impugnante, pois. embora
comprovado nos autos a lucratividade no período de 2013/15 da Fetranspor com Vale
Transporte e Bilhetagem, caberia ainda, como ônus de prova da Fiscalização, a
destinação deste resultado positivo fora do escopo de seu objeto social. Observe-se
que o art. 15, caput. da Lei no 9.532/97 deve ser interpretado em conjunto com o §3°
do art. 12 da mesma lei:
[...]
A interpretação em conjunto dos dispositivos citados determina a prova
adicional do destino do superávit fora da razão social da instituição. Ocorre que o item
seguinte na "Notificação Fiscal" denominado "2.3.5) Utilização da Fetranspor para a
Movimentação de Recursos à Margem da Escrituração" esclareceu de modo
convincente que parte (quase a totalidade) daquele superávit fora desviado para
pagamento de propina, conforme apurado na operação lava-jato. A Fiscalização
resumiu que "tendo em vista todo o exposto, e conforme apurado no item 2.3.4. o
valor arrecadado com as Taxas de Administração foi de R$ 438.759.583,77. Logo,
Fl. 7988
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

cerca de RS 125.359.881,07 podem ter sido desviados para os supostos pagamentos
mencionados. Tal valor é muito semelhante aos RS 132.611.971,92,. apurados no
referido item corno superavit entre a Taxa de Administração e as despesas do sistema
de Vale-Transporte e bilhetagem eletrônica".
Vale reproduzir um pequeno trecho do Termo de Colaboração Premiada do
vice-presidente do Conselho de Administração Marcelo Traça Gonçalves (v fls. 36 e
site do TRF2):
[...]
Assim, conclui-se que restou comprovado o superávit e o seu destino fora do
objeto social da Fetranspor.
O recorrente, por seu turno, afirma que a fiscalização não considerou todas as
despesas envolvidas na administração do sistema de vale transporte e bilhetagem e aventa a
possibilidade de não existir o superávit apontado pela fiscalização. Todavia, o recorrente não
apresenta qualquer evidência que fundamente a sua alegação, pelo que estas não são suficientes
para afastar a acusação fiscal.
O recorrente ainda alega que a fiscalização não teria demonstrado que o alegado
superávit teria sido utilizado em atividade estranha aos objetivos estatutários da entidade.
Todavia, conforme apontado pela decisão recorrida, no trecho acima transcrito, há evidências
suficientes para levar à conclusão de que boa parte do superávit apontado pela fiscalização foi
utilizada no pagamento de propina, o que certamente não é uma atividade que consta do estatuto
da entidade.
Com isso, entendo que este é mais um caso de desvio dos recursos da entidade
que dá ensejo à suspensão de isenção combatida.

4.5
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
A fiscalização também fundamenta a suspensão da isenção em tela no fato de a
entidade ter deixado de comprovar a efetividade de uma série de despesas contabilizadas. A
decisão recorrida verificou que as despesas apontadas pela fiscalização são relativas aos anos
2014 e 2015 e, assim, não podem ser utilizadas na fundamentação da presente suspensão, que
tem por objeto o ano 2013. Assim, afastou esse fundamento da acusação fiscal, mas manteve a
suspensão da isenção pelos outros fundamentos.
O recorrente, apesar de concordar com a decisão acima, questiona a afirmação,
atribuída à decisão recorrida, de que as despesas de 2014 e 2015, apontadas pela fiscalização,
não haviam sido comprovadas.
Considerando que as despesas de 2014 e 2015 não possuem congruência com o
objeto da acusação fiscal, entendo que os argumentos do recorrente não podem ser apreciados,
seja porque não contradizem a decisão recorrida, seja porque não alcançam o objeto do presente
processo.

Fl. 7989
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

5
Lançamentos tributários - base de cálculo - nulidade
O recorrente afirma que os lançamentos tributários são nulos em razão de a
fiscalização não ter apurado de forma correta as bases de cálculo dos tributos exigidos, conforme
o seguinte excerto (fls. 7667):
152. Como se vê, é inerente ao ato de lançamento, dentro outros elementos, o
cálculo do montante do tributo devido, do qual é pressuposto a devida apuração de sua
base de cálculo.
153. Caso a aferição desse elemento seja feita de forma equivocada, o
lançamento resultante não estará revestido dos requisitos básicos inerentes do ato,
resultando na sua nulidade, por representar vício material insanável.
[...]
155. Assim, é certo que, diferentemente do entendimento manifestado na
decisão recorrida, o lançamento do crédito tributário, uma vez contaminado por vício
material insanável, decorrente da indevida apuração da base de cálculo, deve ser
julgado nulo, sob pena de se admitir a violação ao artigo 142, do Código Tributário
Nacional, não cabendo a sua mera correção.
156. Conforme será demonstrado nos próximos tópicos, a fiscalização pecou
exatamente ao deixar de apurar corretamente a base de cálculo do crédito tributário
lançado no presente processo administrativo, em especial: (A.1) na apuração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, ao imputar na base de cálculo de tais tributos as receitas com
taxa de administração em duplicidade; (A.2) na apuração de IRPJ e CS1.L com base
no lucro arbitrado, ao aplicar incorreto percentual de presunção sobre as receitas de
crédito expirado e mensalidades; e (A.3) na apuração do PIS e da COFINS no regime
cumulativo, ao incluir na sua base de cálculo receitas com crédito expirado, que não
decorrem da prestação de serviços, nem da venda de mercadorias.
A nulidade do processo administrativo tributário é determinada no artigo 591 do
Decreto no 70.235/1972 e deve ser declara mediante: (i) atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e (ii) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Verifico que o recorrente não aponta qualquer uma das hipóteses
legais de nulidade. Afora essas duas situações, a exigência tributária pode ser exonerada pela
insubsistência do crédito tributário exigido, mas tal hipótese não se confunde com as situações
que dão ensejo à declaração de nulidade.
A insubsistência do crédito tributário pode ser total ou parcial. Essa segunda
hipótese pode ocorrer quando o lançamento tributário aponta uma coletividade de fatos
geradores e apenas alguns são acolhidos na decisão sobre o litígio, ou seja, quando a decisão
reduz a base de cálculo dos tributos exigidos. O mesmo pode ocorrer por outros motivos, por
exemplo, quando o mesmo fato gerador é considerado mais de uma vez, conforme foi verificado
no Acórdão no 1402-003.888, de 14/05/2019, relatado pelo Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, em que foi adotada a seguinte ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERRO NO CÁLCULO DAS BASES
TRIBUTÁVEIS.
MANIFESTO
LAPSO
QUE
GEROU
DUPLICIDADE
IDENTIFICÁVEL
DOS
VALORES
DOS
MESMO
FATOS
COLHIDOS.
INOCORRÊNCIA

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 7990
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

Uma vez identificado e confirmado simples erro no cálculo das bases tributáveis que
compõem o lançamento de ofício, impõe-se a correção de tal equivoco quantitativo.
Contudo, tal lapso não implica em violação ao art. 142 do CTN, uma vez que
devidamente determinada a matéria tributável, adotada a correta modalidade de
apuração dos tributos exigidos e presentes os demais requisitos legais constitutivos do
lançamento.
Portanto, a necessidade de correção da base de cálculo dos tributos exigidos não é,
por si só, razão suficiente para a declaração de nulidade do correspondente auto de infração.
O recorrente aponta três situações em que entende que houve erro na apuração da
base de cálculo por parte da fiscalização. Essas situações serão analisadas a seguir.

5.1
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – DUPLICIDADE - ERRO
A fiscalização apontou como receita da entidade a diferença entre o montante
recebido a título de taxa de administração do sistema de vale transporte e bilhetagem e o
montante das correspondentes despesas. O recorrente afirma que a fiscalização teria considerado
em duplicidade alguns valores da referida taxa de administração, pois já haviam sido
considerados como receita em outra conta contábil, e não teria excluído os valores estornados e
reembolsados, conforme o seguinte excerto (fls. 7672):
163. Deste modo, a fiscalização considerou que todos os recursos que
ingressaram na conta bancária da Recorrente (lançamento à débito na conta contábil
"Bancos" – no 1.1.1.02.029) e que tiveram como destinação a conta de passivo que
registrava a taxa de administração (lançamento a crédito na conta contábil "Riocard
Cartões" – no 2.1.4.04.002), correspondiam a receitas omitidas relativas a essa taxa, o
que, contudo, leva a uma incorreta apuração desses valores tidos como receitas de taxa
de administração, conforme será a seguir evidenciado.
(A.l.a) Duplicidade na Apuração de Parte da Taxa de Administração:
164. A primeira inconsistência verificada em razão da forma como foram
apuradas as supostas receitas omitidas de taxa de administração (conta contábil
"Riocard Cartões" no 2.1.4.04.002), refere-se ao cômputo em duplicidade de uma parte
dessas receitas supostamente omitidas, no valor de R$ 81.746.400,90.
165. Isto porque, em relação aos valores contabilizados na referida conta
contábil (no 2.1.4.04.002), considerados como receitas omitidas pela fiscalização, a
Recorrente esclarece que uma parcela de tais receitas com taxa de administração, nos
meses de janeiro a outubro de 2013, no valor total de R$ 81.746.400,90 (doc. 02), foi
efetivamente reconhecida como receita, mediante lançamento a débito na conta
contábil n° 2.1.4.04.002 ("Riocard Cartões") tendo como contrapartida um lançamento
a crédito na conta contábil de receita no 4.1.1.02.002 ("Recurso Adm.de VTE").
[...]
(A.l.b) Indevida Consideração como Taxa de Administração de Valores
Estornados e de Reembolsos:
172. Essa forma de apuração, pela fiscalização, das receitas supostamente
omitidas pela Recorrente levou, ainda, a uma segunda inconsistência na apuração da
base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, por não serem considerados
os estornos realizados ao longo do ano-calendário de 2013, contabilizados mediante
lançamento a crédito na conta contábil "Bancos" (1.1.1.02.029), para anular o
lançamento anterior a débito, ou, ainda, lançamentos com a natureza de reembolso, o
Fl. 7991
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

que afeta diretamente o resultado final a ser apurado como receita omitida de taxa de
administração.
Esses argumentos já haviam sido apresentados na impugnação e foram rejeitados
na decisão recorrida que assim se manifestou sobre eles (fls. 7576):
III.1 - duplicidade
A impugnante alegou ter ocorrido duplicidade de contagem de receitas auferidas
com a atividade de gestão do sistema de vale transporte e bilhetagem. Argumentou
que "uma parte das receitas de taxa de administração consideradas pela fiscalização
como omitidas e que constariam na conta contábil n° 2.1.4.04.002 "Riocard Cartões"
(R$ 81.746.400,90), chegaram a ser reconhecidas como receita na conta contábil n°
4.1.1.02.002 "Recurso Adm. de VTE".
No entanto, a alegada duplicidade não existiu porque a Fiscalização considerou
apenas "os valores referentes à Taxa de Administração (escriturados como Taxa de
Adm-VT) como crédito na conta de Passivo 2.1.4.04.002 — Conta Corrente RioCard
Cartões" em contrapartida ao lançamento de débito na conta de Ativo 1.1.1.02.029 —
Bancos, não considerando os lançamentos a crédito na conta contábil n° 4.1.1.02.002.
Em outras palavras, a Fiscalização apenas acrescentou receitas que não passaram por
conta de resultado.
III.2 - estornos de lançamentos não levados em conta
A Impugnante alegou ter havido estornos que não foram tomados em conta, mas
o exame do Razão (cópia fls. 1769 e ss) demonstra que os estornos foram computados.
Por exemplo, na tabela de fl. 1747, o valor considerado em 12/2013 de Taxa adm-VT
fora 9.136.503,09, e o total apurado a título de Taxa adm-VT fora 9.136.503,09, à fl.
1828, sendo este valor a soma algébrica, com os estornos sendo considerados. Assim,
considera-se não comprovada a alegação.
Ressalte-se que o total apurado, a título de Taxa de Administração pela
Fiscalização (fl. 20 do TVF), de 109.129.773,01 é inferior ao informado pelo próprio
autuado, conforme registrado no TVF (fl. 19), no valor de 117.592.700,28, observe-se
abaixo a resposta do contribuinte à fl. 2214 ao Termo de Intimação Fiscal:
Uma pequena parcela dos valores arrecadados refere-se á Taxa de Administração, que
incide sobre o valor do Vale Transporte e serve para o custeio das operações de
emissão, comercialização e distribuição deste beneficio social por esta Federação
conforme Contrato de Delegação. Essa taxa é calculada com base em um percentual
sobre o valor repassado às empresas de transportes, o qual varia de acordo com o
prestador de serviço. O valor recebido pela Intimada a título de Taxa de Administração
no ano-calendário de 2013 é de R$ 117.592.700,28, sendo certo que tal valor
permaneceu contabilizado na conta contábil 2.1.4.04.002.
A diferença entre o informado pelo contribuinte e o apurado pela Fiscalização
supera 9 milhões de reais contra o próprio contribuinte, enquanto o que alega ter sido
acrescido por conta de estornos não-computados é de menos de 12 mil reais.
O recurso voluntário em nada acrescenta aos argumentos iniciais em relação à
alegada duplicidade, apenas refuta o fundamento fático da decisão recorrida, afirmando que esta
caiu em erro, conforme o seguinte excerto (fls. 7674):
167. Contudo, este entendimento está absolutamente equivocado, o que pode ser
facilmente comprovado pela análise do razão da conta contábil no 4.1.1.02.002,
relativo às receitas "Recurso Adm. de VTE", e o razão da conta contábil no
2.1.4.04.002 ("Riocard Cartões"), no qual se confirma que o reconhecimento
(lançamento a crédito) das receitas relativas a "Recurso Adm. de VTE" teve como
Fl. 7992
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

contrapartida exatamente um lançamento a débito (mesma data e valor) na conta de
passivo "Riocard Cartões" (doc. 03 da impugnação), conforme quadros
demonstrativos abaixo:
A leitura do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1737) permite verificar que a
fiscalização considerou como receita declarada o montante das contas de receita: 4.1.1.01.001
(Contribuição Sindical Indireta), 4.1.1.02.001 (Mensalidades), 4.1.1.02.002 (Recurso Adm.de
VTE), 4.1.2.01.003 (Descontos Obtidos) e 4.1.3.01.003 (Outras Receitas Extraordinárias),
totalizando R$ 94.550.655,17.
Em seguida, a fiscalização aponta como receita omitida o montante dos
lançamentos descritos como “Taxa de Adm-VT” na conta contábil 2.1.4.04.002 (Conta Corrente
RioCard Cartões), uma conta do passivo que, segundo informação do próprio contribuinte, não
foi levada ao resultado. Os lançamentos contábeis teriam como contrapartida a conta do ativo
1.1.1.02.029 (Bancos), conforme a planilha de fls. 1769.
Ao contrário do que afirmou durante a fiscalização, o recorrente afirma agora que
a fiscalização considerou valores da taxa de administração que já haviam sido oferecidos à
tributação. Para isso, aponta os razões gerenciais de fls. 2382. Verificando esses documentos,
constato que se tratam da conta 7.4.01.04.002 (Taxa Adm. VTE), a qual possui lançamentos com
a referida conta que serviu de base para o lançamento (2.1.4.04.002 - Conta Corrente RioCard
Cartões). O recorrente não esclarece a natureza da conta que apontou.
Entendo que os documentos apresentados pelo recorrente não são suficientes para
infirmar o valor encontrado pela fiscalização, pois esta considerou apenas os lançamentos da
conta 2.1.4.04.002 (Conta Corrente RioCard Cartões) que tinham como contrapartida a conta
1.1.1.02.029 (Bancos), enquanto o recorrente aponta lançamentos com outra conta contábil
(7.4.01.04.002 - Taxa Adm. VTE).
Portanto, afasto a alegação de redundância da base de cálculo apontada pela
fiscalização.
O recurso voluntário também não acrescenta qualquer informação aos argumentos
iniciais em relação ao alegado cômputo de lançamentos estornados ou reembolsados, apenas
refuta genericamente o argumento adotado naquela decisão.
O cálculo da base de cálculo encontrada pela fiscalização tem como fundamento
os lançamentos contábeis relacionados na planilha de fls. 1769, anexada ao Termo de
Verificação Fiscal. Consultando essa planilha, verifico que, dentre os quatro lançamentos
apontados pelo recorrente, três possuem descrição que indicam o estorno de um lançamento e um
possui descrição que indica o reembolso de um valor. O contribuinte reforça seu argumento
apontando que estes não possuem a correspondente movimentação financeira.
Entendo que assiste razão ao recorrente quando este afirma que tais lançamentos
não devem ser considerados na base de cálculo dos tributos. Considerando que os quatro
lançamentos totalizam R$ 11.253,13, este valor deve ser abatido da base de cálculo para o
arbitramento do lucro.

Fl. 7993
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

5.2
LUCRO ARBITRADO – PERCENTUAL - ERRO
A fiscalização arbitrou o lucro da entidade com o percentual de 32%, adicionado
de 20%, que é o percentual aplicado às receitas decorrentes de prestação de serviços,
considerando que a entidade é uma associação civil prestadora de serviços (fls. 1745).
O recorrente, por sua vez, defende que as receitas apontadas pela fiscalização são
oriundas de créditos expirados e mensalidades, pelo que o percentual a ser aplicado seria de 8%,
acrescido de 20%.
Esse argumento já havia sido apresentado na impugnação e a decisão recorrida
manifestou-se sobre ela nos seguintes termos (fls. 7577):
Não prospera o argumento, porque o art. 519 do RIR/99, citado pelo
contribuinte, não apenas impõe o percentual de 32% - que acrescido de 20% resulta
em 38,4% - para "prestação de serviços em geral", mas também para "intermediação
de negócios" e "administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos
de qualquer natureza":
Art. 519. Para efeitos do disposto tio artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei n° 9.249,
de 1995, art. 15, § 1o):
(...)
III- trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza. (gn)
(...)
No caso em exame, entende-se que as mensalidades estão enquadradas na alínea
"a" (prestação de serviços em geral), pois é o que a Fetranspor executa para os seus
associados ("V. Estatuto, Art. 2o - A FETRANSPOR, cujo prazo de duração é
ilimitado, com base territorial correspondente à área do Estado do Rio de Janeiro, tem
por fim o estudo, a coordenação, a defesa dos interesses e a representação legal da
categoria econômica das transportadoras que operam os serviços municipais e
intermunicipais de transportes coletivos de passageiros no Estado do Rio de Janeiro";
vide também art. 3o; fls. 10 e ss).
Já os créditos expirados são subsumidos na alínea "c", pois, neste caso, a
Fetranspor administra bens e direitos de terceiros (concessionárias e permissionárias),
conforme o próprio Impugnante o admite (item 51 da Impugnação), não deixando de
incidir também no conceito de prestação de serviços em geral:
51. Crédito expirado: A Impugnante realiza a arrecadação dos valores relativos aos
créditos adquiridos pelos usuários finais, por meio do sistema de vale transporte e
bilhetagem eletrônica, obrigando-se a gerir o valor arrecadado e a repassá-lo às
permissionárias e concessionárias de transporte à medida em que ocorre a efetiva
prestação do serviço aos usuários finais. (gn)
Assim, rejeita-se a tese de erro no percentual de presunção.
O recorrente combate essa decisão afirmando que os valores relativos aos bilhetes
expirados não podem ser classificados como contraprestação pela prestação de um serviço, uma
vez que têm origem nos bilhetes emitidos e não utilizados pelos respectivos usuários.
Fl. 7994
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

Entendo que a afetação dos bilhetes expirados para a entidade autuada faz parte de
sua remuneração pela administração do sistema de emissão de bilhetes, conforme foi muito bem
pontuado na decisão recorrida, pelo que a adoto como fundamento de decidir.
O recorrente também afirma que os valores relativos às mensalidades pagas pelos
seus associados não podem ser considerados como contraprestação pela prestação de um serviço,
uma vez que visam apenas o seu custeio, não existindo qualquer obrigação específica
correspondente.
Entendo que as referidas mensalidades são devidas para que a entidade possa
cumprir o seu objeto institucional, inclusive “a defesa dos interesses e a representação legal da
categoria econômica das transportadoras”, o que se caracteriza como uma prestação de serviços,
conforme foi muito bem apontado na decisão recorrida, pelo que a adoto como fundamento de
decidir.
Portanto, afasto a alegação de erro na determinação do índice utilizado para
calcular o lucro arbitrado.

5.3
PIS E COFINS – REGIME CUMULATIVO - BASE DE CÁLCULO - ERRO
O recorrente amplia o seu argumento apontado no item anterior, agora para
alcançar a tributação do PIS e da COFINS. Segundo o recorrente, considerando que as receitas
oriundas de créditos expirados e de mensalidades não são contraprestações por serviços
prestados, estas não podem compor a base de cálculo dos referidos tributos, a qual está restrita ao
produto da venda de bens e ao preço de serviços prestados.
O Parecer recentemente juntado pelo recorrente aprofunda a análise da natureza
jurídica dos créditos expirados e das mensalidades para fins de tributação.
O autor do parecer defende que os créditos expirados não possuem natureza de
receita e, por isso, não podem ser tributados, conforme o seguinte trecho conclusivo (fls. 7856):
Como já esclarecemos, os "créditos expirados" não são valores que se agregam
definitivamente ao patrimônio da Fetranspor, de modo que de receitas não se tratam.
Ademais, mesmo que fossem considerados receita, não há dúvidas quanto ao
fato de que os "créditos expirados" não decorrem da realização das atividades de
gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Pelo contrário, caso tais montantes
revertessem em beneficio da Fetranspor teriam certamente uma natureza não
operacional, não configurando, portanto, receita bruta, seja qual for o conceito de
receita bruta adotado.
Devo discordar do autor do parecer em ambas as afirmações. Entendo que os
créditos expirados, conforme o ordenamento jurídico da época, eram regularmente agregados ao
patrimônio da entidade, uma vez que não existia qualquer dispositivo, legal ou contratual, que
dava destinação diversa a essa riqueza. Esse entendimento é corroborado pelos fatos, uma vez
que os referidos recursos, efetivamente, permaneceram sob o domínio da entidade, sem qualquer
expectativa de alteração da sua situação jurídica. Saliente-se que o posterior advento de norma
legal dando destino diverso aos créditos expirados foi necessário para evitar a incorporação dessa
riqueza ao patrimônio da Fetranspor.
Ademais, considerando que os créditos expirados são receita oriunda da atividade
fim da entidade, não há outra classificação possível que não seja a de receita bruta. Em outras
Fl. 7995
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

palavras, entendo que a receita da atividade da entidade era composta por duas rubricas: fração
dos créditos repassados, em razão da efetiva utilização dos bilhetes de passagem, e totalidade dos
créditos não utilizados e expirados.
O autor do parecer também defende que as mensalidades, apesar de serem receita,
não podem ser tributadas pelo PIS e COFINS em razão de não serem receita bruta, conforme o
seguinte trecho conclusivo (fls. 7855):
Como já deixamos registrado anteriormente, as contribuições associativas não
decorrem das atividades da Fetranspor, ao contrário, são necessárias para que a
Federação possa custear tais atividades.
Assim, há uma clara relação de precedência entre as contribuições previstas no
artigo 13 do Estatuto da Fetranspor e a realização de qualquer atividade por esta
entidade, as contribuições associativas viabilizam a existência da associação, não
remuneram suas atividades. São fluxos financeiros não contraprestacionais, que não
requerem qualquer atividade específica da Federação em benefício de suas associadas.
Portanto, não nos parece haver espaço para se sustentar que as "mensalidades"
seriam passíveis de tributação pelo PIS e a COFINS.
Devo discordar do autor do parecer. Conforme já dito anteriormente, entendo que
as mensalidades são devidas para que a entidade possa cumprir o seu objeto institucional,
inclusive “a defesa dos interesses e a representação legal da categoria econômica das
transportadoras”, o que se caracteriza como uma prestação de serviços, conforme foi muito bem
apontado na decisão recorrida. A previsão legal de isenção tributária existe somente porque esse
tipo de receita seria ordinariamente tributável. No caso em que a entidade não cumpre as
condições legais para a isenção, a tributação dessa receita é mandatória.
Destarte, entendo que as referidas receitas são preço de serviços prestados e,
assim, devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.

6
PIS e COFINS – suspensão da isenção – artigo 142 do CTN - nulidade
O recorrente afirma que o Ato Declaratório Executivo no 172/2018 suspendeu a
isenção prevista no artigo 15 da Lei no 9.532/97 e que esse dispositivo determina a isenção
apenas em relação ao IRPJ e à CSLL, de forma que a isenção em relação ao PIS e à COFINS
teria continuado hígida, pelo que os lançamentos tributários desses tributos estariam ferindo o
artigo 142, do CTN, dando ensejo à sua anulação, conforme o seguinte excerto (fls. 7689):
216. Os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram lavrados após a
emissão do ADE n° 172/2018, o qual pretende a suspensão da isenção a que a
Recorrente fazia jus.
217. Contudo, cabe destacar que o referido ADE limitou-se a suspender a
isenção prevista no artigo 15, da Lei no 9.532/97, como se verifica abaixo:
"Art. 1o. Suspender a isenção prevista no art. 15 da Lei n° 9.532, de 30 de dezembro de
1997, relativamente aos anos-calendários de 2013, 2014 e 2015 (...)".
218. De acordo com o parágrafo 1o do mesmo artigo, a isenção prevista em tal
dispositivo é aplicável exclusivamente em relação ao IRP1 e a CSLL. Confira-se:
[...]
Fl. 7996
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

225. O lançamento realizado com ausência de fundamento e motivação implica
em sua nulidade material, visto que fulmina a própria substância do crédito tributário
constituído, em clara violação ao artigo 142, do Código Tributário Nacional.
Esse argumento do recorrente foi reforçado no item 3 do Parecer juntado
recentemente (fls. 7857).
A base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS é o
faturamento da entidade, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.718/1998, verbis:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Todavia, os artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, criaram
uma regra especial de incidência para as associações referidas no art. 15 da Lei no 9.532/1997,
pelos quais a contribuição para o PIS/PASEP é calculada com base na folha de salários e a
COFINS é isentada. Contudo, isso ocorre apenas quando a entidade está enquadrada no art. 15
da Lei no 9.532/1997, verbis:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...]
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações,
a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
[...]
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
[...]
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Na espécie, a entidade não se enquadra do referido grupo, uma vez que não
atendeu aos requisitos legais contidos no referido artigo 15 da Lei no 9.532/1997, conforme
demonstrado pela fiscalização e já abordado nesse voto.
Ao contrário do que defende o recorrente, a constatação das irregularidades que
deram ensejo à suspensão da sua isenção quanto IRPJ também tem o efeito de suspender a
isenção para as contribuições em tela.
Portanto, sob o aspecto material, não há dúvida quanto à adequação da tributação
ora combatida.
Sob o aspecto formal, para a realização dos lançamentos tributários em tela,
entendo que não há necessidade de outra providência além daquelas adotadas pela
Administração Tributária. O referido ato declaratório, ao apontar o artigo 15 da Lei no
9.532/1997, suspendeu a isenção dos tributos expressamente citados nesse dispositivo e também
suspendeu a isenção dos tributos que acontecem conforme as regras desse dispositivo, que é o
caso do PIS/PASEP e da COFINS.
Ademais, não existe qualquer norma que determine a emissão de ato formal
específico para suspender a isenção das contribuições sociais. Pelo contrário, o artigo 32 da Lei
no 12.101/2009 determina, expressamente, a suspensão “automática” da isenção em tela, verbis:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
Fl. 7997
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Portanto, a exigência do recorrente para que fosse emitido um ato declaratório
específico para as contribuições não possui suporte legal e vai de encontro aos princípios que
informam o sistema tributário nacional, pois vulnera o princípio da legalidade, o princípio do
formalismo moderado e o princípio da verdade material.
O Parecer recentemente juntado pelo recorrente defende o formalismo moderado,
mas propugna que, no presente caso, o formalismo não pode ser flexibilizado, conforme o
seguinte excerto (fls. 7858):
Em minha pesquisa acadêmica, tenho sido crítico dos formalismos e de uma
teoria jurídica que vira as costas para a realidade em uma espécie de deificação da
forma. Contudo, chamo a atenção para o fato de que criticar o formalismo não é negar
a relevância das formas e a existência de fronteiras que não podem ser transpostas no
processo de interpretação de textos normativos. Esta abordagem foi apresentada no
seguinte trecho que, por ser relevante para nossa análise, transcrevemos na íntegra:
Concordo com o autor do parecer quando defende o formalismo moderado. Não
poderia ser diferente, pois este é um princípio informador do processo administrativo fiscal.
Contudo, não posso concordar com a rigidez formal que ele exige para o presente caso, pois, no
meu entender, somente a forma expressamente prescrita em lei deve ser seguida rigidamente. Na
espécie, ocorre o contrário, conforme o supracitado artigo 32 da Lei no 12.101/2009, o qual
dispensa qualquer ato formal para a suspensão do direito à isenção das contribuições sociais. Se
a lei não exige uma forma específica, não cabe ao intérprete exigir uma forma qualquer, por
analogia à outra norma (IRPJ), exatamente para evitar a aplicação da lei.
Saliente-se que não houve qualquer risco ao princípio da ampla defesa, pois a
instituição gozou da oportunidade de se defender previamente de qualquer decisão da
Administração Tributária e está em curso o presente contencioso administrativo para ela se
defender da decisão que afastou toda a isenção em tela.
Este é o entendimento pacífico da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual
entende que o ato declaratório previsto no artigo 32 da Lei no 9.430/1996 alcança também as
contribuições, conforme o Acórdão no 9101-003.586, de 09/05/2018, para o qual foi adotada a
seguinte ementa, da qual se destaca a sua parte final:
IMUNIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES.
NATUREZA MATERIAL DO VÍCIO.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da imunidade/isenção
antes da lavratura do auto de infração, deve ser cancelada a exigência fiscal. Somente
após o ato formal de suspensão da imunidade/isenção pela autoridade competente é que
se abre ao auditor fiscal, que detém a prerrogativa de constituição do lançamento
tributário, a possibilidade de lavrar o auto de infração. Tudo isso se aplica às
contribuições. Essa espécie de vício possui natureza material.
Portanto, entendo que o presente argumento do recorrente deve ser afastado.

Fl. 7998
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

7
Movimentação de recursos à margem da contabilização
O último item dos vários fundamentos adotados pela fiscalização para propor a
suspensão da isenção em tela trata das evidências apuradas em operações policiais (“Ponto
Final”, “Cadeia Velha”) as quais são desdobramentos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.
Segundo os depoimentos colhidos nos correspondentes processos penais, a entidade destinou
uma considerável parcela das suas receitas para financiar atos de corrupção, conforme o seguinte
excerto (fls. 38):
A referida conduta foi apresentada por desdobramento da Operação Lava Jato
no Rio de Janeiro, denominada Operação Ponto Final, cuja Decisão (Processo n°
0504942-53.2017.4.02.5101) exarada pela Sétima Vara Federal Criminal, a qual
encontra-se publicada no sítio do Ministério Público Federal: http://ww\\.mpf.mp.hr/ri/sala-de-imprensa/docs/pr-ri/decisao-operacao-ponto-final/at download/file.
Já o Termo de Colaboração Premiada do vice-presidente do Conselho de
Administração em 2016/2017, o Sr. Marcelo Traça Gonçalves desvenda a origem dos
recursos utilizados no esquema descrito. Os trechos abaixo, pertencentes à
Colaboração, foram reproduzidos da Decisão exarada pelo Juízo do TRF 2, no âmbito
da Operação Cadeia Velha, publicada no sítio do TRF
2,
em
http://wwwl0.trf2.ius.br/portal/wp-content/uploads/sites/28/2017/11/decisao-cadeia-
velha.pdf.
[...]
O trecho transcrito acima descreve como parte dos valores teria sido arrecadado
a título de Taxa de Administração e desviado de sua finalidade ao ser repassado
indevidamente, sob a rubrica de ressarcimento, a algumas operadoras de transporte
para que estas fornecessem dinheiro em espécie para o pagamento indevido a
funcionários públicos.
Conforme o desenvolvimento das operações citadas na Justiça Federal, novas
elucidações são apresentadas. Em recente depoimento ao Juízo, segundo matéria
jornalística do portal Gl, o membro do Conselho de Administração da RIOPAR o Sr.
JACOB BARATA FILHO, teria declarado: (https:g1.globo.com/rj/rio-de- janeiro/noticia/2018/08/24/rei-dos-onibus-admite-em-interroeatorio-existencia-de- caixa-2-a-politicos-do-rj.ghtml)
[...]
O depoimento cita então que 1% dos 3,5% da Taxa de Administração teria sido
repassado às empresas para finalidades espúrias.
Tendo em vista todo o exposto, e conforme apurado no item 2.3.4, o valor
arrecadado com as Taxas de Administração foi de RS 438.759.583,77. Logo, cerca de
R$ 125.359.881,07 podem ter sido desviados para os supostos pagamentos
mencionados. Tal valor é muito semelhante aos RS 132.611.971,92, apurados no
referido item como superávit entre a Taxa de Administração e as despesas do sistema
de Vale-Transporte e bilhetagem eletrônica.
Face ao exposto, tudo indica que a estrutura societária montada pela
FETRANSPOR com base no controle acionário (RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA.
RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e RIOCARD ADMINISTRADORA
DE CARTÕES E BENEFÍCIOS SA) foi montada com o intuito de permitir total
gestão sobre os valores arrecadados e ressarcidos aos operadores de transporte,
possibilitando os pagamentos mencionados.
Fl. 7999
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

Verifico que o recorrente não questionou este fundamento, pelo que se presume a
sua veracidade. Entendo que tais fatos já são suficientes para demonstrar que a entidade desviou
seus recursos para atividades alheias a sua finalidade institucional.

8
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do lucro arbitrado e da base de cálculo das
contribuições o valor de R$ 11.253,13, relativo aos valores correspondentes a estornos e
reembolsos da taxa de administração, referidos nesse voto (item 5.1).

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Voto Vencedor
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima.
Peço vênia para divergir do il. Conselheiro Relator no que tange à caracterização
das receitas oriundas de créditos registrados em bilhetes/cartões expirados (doravante
denominados “créditos expirados”) como fruto de prestação de serviço. Embora não houvesse
divergência quanto à natureza jurídica de receita a eles atribuída, a questão objeto de intenso
debate se cingiu à espécie de receita de que tratam tais créditos, o que terminou por impor a
desoneração parcial das exigências a título de PIS e Cofins.
Não obstante a receita se revele por valores que subsistem em conta do passivo
em razão da expiração de prazo para utilização do serviço de transporte com o bilhete/cartão
adquirido por usuários desse serviço, convém descrever, em síntese, o modo pelo qual surge essa
receita.
O usuário realiza a inserção de créditos em moeda nacional (Real) em
bilhete/cartão de transporte previamente ou concomitantemente adquirido para pagamento do
serviço de transporte prestado pelas empresas de transporte urbano no momento da utilização
efetiva do serviço pelo detentor do bilhete/cartão em um determinado prazo de validade para uso.
Após esse prazo os valores considerados expirados não são devolvidos ao usuário. A
FETRANSPOR, por sua vez, na qualidade de administradora desse procedimento, lança os
valores em conta de passivo, em contrapartida à conta de ativo “Bancos”, exclusivamente
constituída para repasse de valores às empresas de ônibus na medida em que os detentores dos
bilhetes/cartões se utilizem dos serviços. Ao final, os créditos não aproveitados, por não serem
objeto de devolução, terminam por permanecer em conta de passivo, ao passo que o numerário
se mantém na conta “Bancos”.
No momento dos debates, parte do colegiado discordou do nobre relator quanto à
qualificação desses valores remanescentes como decorrentes de prestação de serviço. Não
considerou uma relação jurídica dessa natureza entre a FETRANSPOR e os usuários dos
transportes, mas sim entre esses usuários e as empresas de transportes urbanos. Uma das razões
está atrelado ao fato de que a FETRANSPOR seria apenas uma administradora desse sistema, e,
Fl. 8000
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

como tal, remunerada por meio de taxa de administração derivada, aí sim, decorrente de uma
prestação de serviço a cuja relação não pertence o usuário.
Outro forte argumento consiste no momento da tributação. Caso a natureza dos
créditos expirados fosse decorrente de prestação de serviço entre a FETRANSPOR e o usuário, o
momento da tributação ocorreria na inserção desses créditos no cartão de transporte, e não
quando do termo final predeterminado para utilização dos créditos pelo usuário em pagamentos
de passagens, instante em que a receita se revela.
Por esses motivos, nada obstante convicto de que tais créditos constituam receita,
entendo que essa receita não se caracteriza como fruto do preço dos serviços prestados, e muito
menos como receita de venda de bens de conta própria, o que a afasta, portanto, da qualificação
como receita bruta, conceito restrito adotado pelo art. 12 do Decreto Lei 1598/77 até as
alterações promovidas pela Lei 12.973/2014.
Nesse sentido, concorda-se aqui com o seguinte excerto do Parecer do i. professor
Sérgio André Rocha, de fls. 7838:
Entretanto, mesmo que assumamos, para fins argumentativos, que de receitas se tratam,
não pode haver dúvidas quanto ao fato de que não são receita bruta. Em outras palavras,
os “créditos expirados” não são ingressos financeiros decorrentes da prestação de serviços pela
Fetranspor, conforme alegou a fiscalização. (grifei)
Assim, como reflexo desse entendimento, há que concluir pela impossibilidade de
se considerar a receita de créditos expirados como apta a compor a base de cálculo das
contribuições para o PIS e para a COFINS, uma vez que essas receitas não constituem a receita
bruta da atividade para fins do conceito previsto pelo art. 3o da Lei 9.718/98.
Importante registrar e esclarecer que, embora em votação tenha-se consignado que
não se tratariam de receitas de prestação de serviços, pelo fato de se afastar o valor in totum os
créditos expirados da tributação das contribuições aqui aludidas, restou-se reconhecido, por
decorrência lógica, que tais créditos não compõem a receita bruta da atividade, pois, caso
contrário, a exação seria mantida.
Noutro giro, no que tange ao IRPJ e à CSLL, não há que afastar os valores dos
créditos expirados do lançamento, uma vez que representam receitas, e como tal devem ser
tributadas.
Quanto à aplicação do percentual de presunção que reduziu o patamar de
tributação dos valores de 100% para 32%, essa redução não se sustenta uma vez que não há que
falar em receita de prestação de serviço, não se tratando, como visto, de receita bruta. Isso
porque, em verdade, já que esses créditos expirados constituem receita, mas não são
classificados como receita bruta da atividade, também por decorrência lógica, somente podem
ser considerados como outras receitas, e como tal devem ser adicionadas diretamente à base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Veja-se o inciso II do art. 27 da Lei 9.430/96 em redação anterior às
modificações introduzidas pela Lei 12.973/2014:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas
Fl. 8001
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo
período. (grifei)
Contudo, relevante se faz o registro de que não se torna possível em sede de
julgamento inovar o lançamento a fim de restabelecer o valor integral dos créditos na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, motivo pelo qual deve subsistir o percentual de presunção aplicado
de 32% sobre a receita de créditos expirados.
Por outro lado, deve-se esclarecer que, à luz das razões ora expostas, também não
se torna possível a redução de percentual de presunção conforme hipótese aventada na parte final
dos debates, pois reconhecer essa hipótese seria admitir a natureza de receita bruta decorrente
dos créditos expirados, o que terminaria por trazer uma contradição lógica com o fundamento
adotado para afastar esses mesmos créditos das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da
Cofins.

Do entendimento próprio sobre a matéria
Por fim, registro nessas linhas finais meu entendimento particular sobre a matéria,
reflexão que não foi objeto de discussão quando dos debates.
Na espécie, penso se tratar de uma receita incerta, que somente vem a ser
constituída e a se tornar líquida para fins de tributação na medida em que cada crédito passa a ser
inutilizável por parte do usuário. Nesse sentido, a meu ver, o entendimento mais razoável
consiste em considerá-la como decorrente de um fato extraordinário apto a aumentar a situação
líquida da empresa – pois fato ordinário seria o de pleno uso dos créditos registrados no cartão -,
constituindo o que tecnicamente se denomina uma superveniência ativa, que se caracteriza por
valores inesperados e que possuem o condão de reduzir um determinado passivo ou aumentar um
ativo no momento em que se revelam. A este respeito, convém citar:
As superveniências ativas representam eventos extraordinários que concorrem para o aumento
da situação líquida, pois são ganhos que favorecerão o resultado da entidade. Como exemplo,
pode-se citar o recebimento de valores relativos a prêmios e doações ou uma receita cambial
extraordinária num ativo sujeito à variação cambial. Contabilmente, debita-se uma conta do
ativo e a contrapartida é um crédito numa receita, por isso também podemos chamar
superveniência do ativo.
Superveniência é um fenômeno que adiciona resultado àquele já obtido pela atividade
operacional usual da entidade. (LUZ, Érico Eleutério da; OLIVEIRA, Antônio Carlos Leite de.
Contabilidade Societária. IESDE: Curitiba, 2012.p. 72)
Assim, caracterizados os créditos expirados como superveniência ativa, torna-se
reveladora a natureza de receita, porém sem considerá-los como receita bruta da atividade apta a
compor a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir
da base de cálculo do lucro arbitrado e da base de cálculo das contribuições o valor de R$
11.253,13, relativo aos valores correspondentes a estornos e reembolsos da taxa de
administração, referidos no item 5.1 do voto vencido, e por afastar a exigência referente tão-
somente à receita oriunda de bilhetes/cartões expirados da base de cálculo da contribuição para
PIS e da Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima
Fl. 8002
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque
Em que pese o bem construído voto do Conselheiro Relator, os pontos nevrálgicos
largamente discutidos pelo Colegiado durante a sessão de julgamento demandam considerações
complementares para esclarecer as razões de decidir que me levaram a acompanhar a divergência
consolidada nos debates.

ACERCA DA PERDA DA IMUNIDADE DA ENTIDADE
Verifica-se dos autos que a recorrente é uma entidade associativa que atua na
proteção de interesses profissionais e econômicos do setor de transportes no Estado do Rio de
Janeiro, tratando-se de Federação que congrega diversos sindicatos.
Várias foras as razões apontadas pela administração tributária para a perda da
imunidade tributária, notadamente (a) remuneração ilegal de dirigentes e (b) desvio de
finalidades (por suposta aquisição de imóvel destinado à venda, controle de empresas com
finalidade de lucro, pagamento de despesas de terceiros, prática de atividade empresária e falta
de comprovação de despesas).
Em suma, vê-se que o fundamento central que levaram à formalização do Ato
Declaratório Executivo no 172/2018 consiste no pretenso desvirtuamento das atividades
associativas da Federação autuada, que tem finalidades estatutárias assim definidas:
Art. 2o - A FETRANSPOR, cujo prazo de duração é ilimitado, com base territorial
correspondente à área do Estado do Rio de Janeiro, tem por fim o estudo, a coordenação, a
defesa dos interesses e a representação legal da categoria econômica das transportadoras que
operam os serviços municipais e intermunicipais de transportes coletivos de passageiros no
Estado do Rio de Janeiro.
As razões que levaram à suspensão da imunidade não permitem concluir que a
Federação tenha deixado de promover as finalidade acima apontadas, porque:
a) A remuneração de dirigentes é admitida pela nova redação do art. 12, § 2o, a, da
Lei 9532/97, que permite tal hipótese e determina que os “dirigentes poderão ser remunerados,
desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os
valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade”. Os requisitos legais atuais
podem e devem alcançar o caso dos autos, porque o objetivo da norma nunca foi impedir
diretamente a remuneração de dirigentes, mas evitar que tal remuneração chegasse a finalidades
diversas dos objetivos sociais da entidade. Ademais, demonstrou-se que a remuneração é
compatível com o mercado executivo, inexistindo óbice para que os pagamentos tenham
acontecido.
b) O alegado desvio de finalidade não se demonstrou real, uma vez que as
atividades realizadas pela Federação apontadas no TVF demonstram-se alcançadas na defesa da
categoria econômica do transporte a que alude o Estatuto da Federação. As atividades apontadas
estão visceralmente correlacionadas à existência da associação, não se demonstrando desvio de
Fl. 8003
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

finalidade que justifique a suspensão da imunidade. Note-se que o requisito legal para gozo do
benefício consiste em exigir da entidade imune “aplicar integralmente seus recursos na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais” (art. 12, § 2o, b, da Lei 9532/97), não
sendo razoável exigir que a entidade deixe de realizar atos perante a iniciativa privada a fim de
obtenção de resultados econômicos. O que define a realização adequada dos objetivos sociais é a
aplicação das verbas produzidas e não o ingresso de haveres, razão pela qual devem ser afastados
as justificativas trazidas pela administração tributária para perda da imunidade
constitucionalmente assegurada.
Assim, divirjo respeitosamente do ilustre Conselheiro Relator, para dar
provimento ao Recurso Voluntário e tornar sem efeito o Ato Declaratório Executivo no
172/2018.

ACERCA DOS CRÉDITOS DE BILHETES EXPIRADOS
Outro tema que mereceu significativos debates durante a sessão de julgamento
consiste na tributação dos créditos que constam dos “bilhetes expirados”. Trata-se de modelo de
contratação em que a Federação emite “cartão de consumo” para que os usuários do sistema de
transporte possam recarregá-lo com valores (créditos) e possam ir utilizando diretamente junto
com as empresas prestadores do serviço de transporte de passageiros.
Entendeu o ilustre Conselheiro Relator que haveria uma típica prestação de
serviço entre a Federação e os usuários, como se o preço de cada aporte de valores nos cartões
representassem uma prestação de serviço autônoma entre ambos.
Divirjo do posicionamento manifestado, uma vez que a relação jurídica da
Federação é meramente de intermediária entre o contratante (população/usuário) e a efetiva
contratada (empresa de ônibus). Sua função é de mera repassadora de valores, mediante
comissionamento pago pelo destinatário da verba e efetivo prestador dos serviços.
Os créditos “esquecidos” (“bilhetes expirados”) pelos usuários que não os
utilizam no prazo determinado pelo contrato ou pela lei, caso não sejam devolvidos,
efetivamente se incorporam ao patrimônio da Federação, admitindo-se a tributação sobre a renda
(IRPJ e CSLL), mas não representam serviço por ela prestado, com repercussão na exigência do
PIS e da COFINS.
Portanto, ultrapassada a discussão acerca da imunidade prevista no item anterior,
deve-se dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para exonerar o PIS e a COFINS sobre os
montantes relacionados aos “bilhetes expirados” que compõem as autuações.

ACERCA DAS RECEITAS QUE COMPÕEM AS DENOMINADAS “MENSALIDADES”
Há um equívoco interpretativo demonstrado no TVF que pretendeu atribuir a
natureza contraprestacional às receitas decorrentes das contribuições sindicais titularizadas pela
Federação recorrente. Com efeito, a administração tributária pretende tributar o que denomina
“mensalidades”, como se a associação recebesse verbas pagas diretamente pelos sindicatos a
título contraprestação por algum serviços prestado.
Não obstante, inexiste tal caráter contratual entre as partes envolvidas, tratando-se,
em verdade, do repasse de contribuição de interesse no domínio econômico a que alude o art.
149 da Constituição Federal. Trata-se, verdade, de verba de natureza tributária, não é nenhum
Fl. 8004
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.576 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10703.720003/2018-37

tipo de “mensalidade” e não representa hipótese de incidência de qualquer exigência tributária
adicional, portanto, deve ser igualmente excluída dos lançamentos apontados.
Com as vênias do nobre Conselheiro Relator, dou parcial provimento ao Recurso
Voluntário para exonerar todos os tributos lançados sobre as receitas denominadas
“mensalidades” a que se reporta o TVF.
É como declaro o voto.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes Albuquerque
Fl. 8005
DF CARF MF
Original